Tribunal: STF
Processo: ARE 1517931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. DIVISÃO DO BENEFÍCIO ENTRE A COMPANHEIRA E A EX-ESPOSA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. 1. Como se pode verificar, a lei fornece os elementos caracterizadores dessa convivência marital, quais sejam: "convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família". Por outro lado, o concubinato vem definido no artigo 1.727 do Código Civil, como "as relações não eventuais entre homem e mulher, impedidos de casar", in verbis: "Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato." 2. In casu, restou mais que demonstrado, por diversos meios de prova (documentais e testemunhais), que a apelada, Sra. Francisca Monteiro de Araújo, manteve com o de cujus, até o falecimento deste, uma "convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família", tendo restado comprovada, ainda, a dependência econômica. 3. Todavia, a despeito de reconhecer o direito da autora, ex- companheira do falecido, à percepção da pensão por morte, entendo que o recurso da apelante, Sra. Rosa Maria Pereira da Silva, deve ser parcialmente provido, a fim de que lhe seja concedido o direito à percepção de 50% (cinquenta por cento) do benefício previdenciário, uma vez que ostentava, na época do falecimento do de cujus, a condição de cônjuge, havendo, ainda, provas de que, apesar do rompimento dos laços conjugais, o falecido prestava assistência econômica à viúva, contribuindo para o sustento da família. 4. Com efeito, não há óbice para que a viúva e a esposa, economicamente dependentes do segurado, repartam a pensão pela sua morte. 5. Apelação Principal e Apelação Adesiva conhecidas e parcialmente providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, e 42, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente